Tribunal: TJES
Processo: 0000373-41.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE ÓBITO. SUSPEITA DE SINAIS VITAIS DURANTE VELÓRIO. RETORNO DO CORPO AO HOSPITAL PARA REAVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao Município de Iconha por ilegitimidade passiva e julgou improcedente o pedido indenizatório formulado contra fundação hospitalar e médico responsável pelo atendimento, em razão de episódio envolvendo declaração de óbito de paciente e posterior suspeita de sinais vitais durante o velório, com retorno do corpo ao hospital para nova avaliação médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha possui legitimidade passiva para responder por suposta falha na prestação de serviço de saúde executado por fundação responsável pela administração de hospital local; e (ii) estabelecer se o episódio envolvendo suspeita de sinais vitais durante velório, seguido de retorno do corpo ao hospital para nova avaliação médica, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A delegação da execução de serviço público de saúde a entidade privada mediante convênio ou instrumento congênere não afasta a legitimidade do ente federativo para integrar o polo passivo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço, pois permanece sob a titularidade do Poder Público o dever de organização, fiscalização e garantia do adequado funcionamento do serviço inserido no Sistema Único de Saúde.

A responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, pressupostos indispensáveis à configuração do dever de indenizar.

Os elementos probatórios indicam que o óbito da paciente recebeu atestação médica em duas oportunidades, ambas apontando que a paciente já se encontrava falecida antes mesmo da admissão na unidade hospitalar.

A suspeita de existência de sinais vitais durante o velório decorreu de percepção manifestada por pessoas presentes no local, desprovidas de conhecimento técnico, circunstância que motivou o acionamento da equipe hospitalar para nova avaliação clínica.

A determinação da profissional de enfermagem para retorno do corpo ao hospital com finalidade de nova verificação médica revela conduta compatível com o dever de cautela inerente à atividade assistencial, diante das dúvidas levantadas por familiares e presentes no funeral.

Ausentes demonstração de ato ilícito imputável aos demandados e prova de nexo causal entre a atuação dos réus e o alegado constrangimento suportado pelos autores, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A delegação da execução de serviço público de saúde a entidade privada não afasta a legitimidade passiva do ente público responsável pela organização e fiscalização do serviço.

A adoção de medida cautelar por profissional de saúde destinada à reavaliação médica diante de dúvida sobre a ocorrência de óbito caracteriza conduta diligente compatível com o dever assistencial.

A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e de nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CC, arts. 186 e 927.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000373-41.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS LUIZ LOURENCO e outros

APELADO: FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DEICONHA e outros (2)

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000373-41.2015.8.08.0023

APELANTE: CARLOS LUIZ LOURENCO; FABRICIO LOURENCO GERALDO

APELADO: FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ICONHA; MUNICÍPIO DE ICONHA; MURILO PEÇANHA FERRAZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
CARLOS LUIZ LOURENCO E FABRICIO LOURENCO GERALDO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, nos autos da
ação indenizatória por danos morais
, ajuizada pelos recorrentes contra a
FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ICONHA
,
MUNICÍPIO DE ICONHA
e
MURILO PEÇANHA FERRAZ
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do Município de Iconha por ilegitimidade passiva e improcedente o pedido de indenização por danos morais quanto aos demais réus.

Em suas razões, os recorrentes sustentam que a sentença merece reforma, pois reconheceu indevidamente a ilegitimidade passiva do Município de Iconha, embora este possua relação estrutural com a fundação responsável pelo hospital local, criada e mantida por legislação municipal e financiada pelo ente público, o que revelaria sua responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde. Alegam que o constrangimento vivenciado pela família decorreu de falhas no atendimento médico prestado à mãe dos apelantes, cuja morte foi declarada pelo médico demandado, sendo posteriormente levantada suspeita de sinais vitais durante o velório. Sustentam que enfermeira vinculada ao hospital compareceu ao local em ambulância da instituição, constatou supostos batimentos e determinou a interrupção do velório para nova avaliação médica, o que gerou intensa angústia e exposição pública do episódio. Aduzem que o caso ganhou repercussão regional e que houve dificuldade para emissão da certidão de óbito em razão da ausência de registro do médico no CRM do Espírito Santo à época da declaração de óbito, circunstâncias que, segundo afirmam, evidenciam falha na prestação do serviço e configuram dano moral indenizável.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e reconhecer a ocorrência de dano moral, condenando os apelados ao pagamento de indenização.

Muito bem.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que a controvérsia teve origem em episódio ocorrido em 19/10/2014, quando a mãe dos autores foi levada ao hospital administrado pela fundação demandada e recebeu atendimento do médico corréu, que declarou o seu óbito. Após a liberação do corpo, iniciou-se o velório na residência da família, ocasião em que familiares perceberam que o corpo ainda apresentava temperatura elevada e aparentes sinais respiratórios, o que despertou dúvidas quanto à efetiva ocorrência da morte.

Diante da suspeita levantada pelos presentes, o hospital foi acionado e encaminhou equipe ao local. Segundo os autores, uma enfermeira vinculada à instituição compareceu acompanhada de ambulância do próprio hospital, tendo examinado o corpo e identificado sinais de pulsação. Em razão disso, determinou a interrupção do velório e o transporte do corpo novamente ao hospital para reavaliação médica. No entanto, ao retornar ao hospital, foi novamente atestado o óbito, sendo o corpo devolvido à residência para continuidade do velório.

Pois bem. Quanto à legitimidade passiva do Município de Iconha, razão assiste ao apelante, porquanto a delegação da gestão de serviço público de saúde a entidade privada, mediante convênio ou instrumento congênere, não tem o condão de afastar a legitimidade do ente federativo para integrar o polo passivo da demanda.

Com efeito, ainda que haja execução indireta do serviço, permanece sob a titularidade e responsabilidade do Poder Público a organização, fiscalização e garantia da adequada prestação do atendimento, sobretudo quando se trata de serviço inserido no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, cuja prestação se rege pelos princípios da universalidade, integralidade e responsabilidade solidária dos entes públicos envolvidos.

Entretanto, no que se refere ao exame do mérito recursal, verifica-se que as razões deduzidas pelos recorrentes não se mostram aptas a infirmar os fundamentos adotados na sentença impugnada, razão pela qual se impõe a manutenção do
decisum
tal como proferido pelo Juízo de origem.

Os elementos de prova anexados aos autos evidenciam que o óbito da Sra. Iranilda foi atestado pelo médico responsável em duas oportunidades, ambas indicando que a paciente já se encontrava falecida antes mesmo de sua admissão na unidade hospitalar.

Nesse contexto, eventual situação de constrangimento decorreu da hipótese levantada por pessoas que estavam presentes no velório as quais, por certo, desprovidas de qualquer conhecimento técnico, vieram a levantar dúvida acerca da ocorrência do óbito, circunstância que motivou o acionamento de ambulância e a mobilização da equipe hospitalar, a qual, após nova avaliação clínica, novamente confirmou que a Sra. Iranilda já se encontrava em óbito.

Cumpre destacar que a conduta adotada pela profissional de enfermagem, ao determinar o retorno do corpo ao nosocômio para nova avaliação, mostrou-se adequada e compatível com o dever de cautela inerente à atividade assistencial, especialmente diante das circunstâncias atípicas então apresentadas, marcadas pelas indagações e apreensões manifestadas por familiares e demais presentes no funeral, os quais levantaram a possibilidade de que a Sra. Iranilda ainda estivesse viva. Nessas condições, a adoção de providência voltada à verificação médica da situação revelava-se medida prudente e compatível com a diligência exigida no contexto.

Assim, ausentes a demonstração do ato ilícito apontado e a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada aos demandados e o alegado dano experimentado pela parte apelante, não se configuram os pressupostos necessários à responsabilização civil, razão pela qual não há falar em dever de indenizar, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.